Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. FIXAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PENA REDIMENSIONADA.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelações criminais interpostas por réus condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas. Alegam, em síntese, nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ausência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como a revisão da dosimetria das penas impostas.
II. Questão em Discussão:
2. A Defesa do primeiro apelante requer: (i) em sede preliminar, nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal; (ii) desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de droga para consumo pessoal); e (iii) em caráter subsidiário, a revisão da dosimetria com o afastamento da valoração negativa da conduta social e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
3. A Defesa do segundo apelante requer: (i) desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de droga para consumo pessoal); e (ii) em caráter subsidiário, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência.
III. Razões de decidir:
4. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal restou afastada, porquanto o referido procedimento sequer foi realizado e tampouco serviu de fundamento à condenação, que se baseou em provas robustas e convergentes, como registros audiovisuais, apreensão de entorpecentes e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para a formação do juízo condenatório.
5. A tese de desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) foi rechaçada, haja vista a farta comprovação da traficância exercida pelos réus no local conhecido como “Buraco do Rato”, circunstância que evidencia finalidade mercantil, inclusive com alternância entre os agentes na venda e posse de valores em espécie.
6. A dosimetria da pena foi parcialmente revista de ofício, para aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), por cada circunstância judicial valorada negativamente, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, mantendo-se, contudo, a negativa do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em razão da ausência de efetiva admissão da traficância, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 630 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e não providos. Penas redimensionadas de ofício.